Tribunal: TJSP
Processo: 0005526-02.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE DROGAS – Nulidade – Vício de fundamentação da sentença – Ocorrência – Ausência de pronunciamento, sequer implícito, acerca das teses suscitadas pela Defesa em alegações finais - NULIDADE DA SENTENÇA, prejudicado o exame de mérito.